Tribunal: TRF3
Processo: 5001378-63.2023.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
171/775)

5001378-63.2023.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001378-63.2023.4.03.6115

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: GERALDO BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON APARECIDO FELICIANO - SP148809-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – REDUÇÃO JÁ PROMOVIDA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO –– SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução de título executivo extrajudicial apenas para reduzir a cobrança da multa decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

II. Questão em discussão.

– Discute-se, na espécie, se há justa causa para o descumprimento de cláusula fixada no TAC e se é cabível nova redução da penalidade.

III. Razões de decidir.

– O embargante assumiu voluntariamente a obrigação de averbar a área de reserva legal no imóvel rural no prazo de seis meses a contar da assinatura do TAC, ocorrido em 26.03.2003.

– A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da alienação do imóvel não procede, pois a transferência da fração ideal pertencente ao apelante ocorreu apenas em 2013, quando já havia transcorrido prazo significativamente superior ao estabelecido para o cumprimento da obrigação.

– Também não se sustenta a alegação de impossibilidade de averbação da reserva legal sob o fundamento de que a área total do imóvel consistiria em área de preservação permanente. A legislação ambiental não impede a instituição de reserva legal em área de preservação permanente. Ademais, os dados constantes do Cadastro Ambiental Rural demonstram que a área de preservação permanente não abrangia toda a extensão do imóvel.

– Os elementos constantes dos autos evidenciam que o embargante foi reiteradamente instado a comprovar o cumprimento das obrigações ambientais assumidas, permanecendo inerte e deixando de demonstrar a efetiva reparação dos danos ambientais apontados. Configurado o descumprimento injustificado da obrigação assumida no TAC, revela-se legítima a incidência da multa prevista.

– Quanto ao valor da penalidade, a sentença já promoveu redução significativa do montante executado, fixando-o em 1/7 do valor originalmente apurado, em consideração ao cumprimento das demais cláusulas do TAC e à titularidade apenas de fração ideal do imóvel. A redução aplicada mostra-se suficiente e proporcional à finalidade do ajuste firmado, voltado à tutela do meio ambiente.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001378-63.2023.4.03.6115

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: GERALDO BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADILSON APARECIDO FELICIANO - SP148809-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de embargos à execução interposto por GERALDO BARBOZA em face da execução no 0002207-52.2011.4.03.6115.

Consta da petição inicial que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação de execução de título extrajudicial para a cobrança da quantia de R$ 213.091,86 (duzentos e treze mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos), sob o fundamento de que o embargante deixou de cumprir o item 3 (três) do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado em 26.03.2003 com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo qual se comprometia a “averbar a área referente à reserva legal de, no mínimo 20% (vinte por cento) do imóvel denominado Sítio Bom Jesus”, sob pena de multa diária de um salário mínimo. Diz que era apenas um dos coproprietários da área e que assumiu “obrigações que no seu entendimento seria possível e fácil de realizar”, contudo, não foi o que ocorreu. Assevera que apesar de ter cumprido integralmente com os dois primeiros itens do TAC, o terceiro se mostrou impossível de concretizar porque “o quinhão que o mesmo possuía na referida propriedade fora objeto de penhora e posteriormente alienado judicialmente em processo trabalhista, tendo a parte cabente ao Embargante sido alienada em favor dos demais herdeiros para pagamento dos processos trabalhistas”. Os demais coproprietários, seus irmãos, alienaram a propriedade para um terceiro, de modo que não existe mais propriedade onde possa averbar a reserva legal prevista no TAC. Aduz que “tudo fez para o cumprimento do compromisso avençado, não tendo alcançado seu intento em razão de que os Órgãos de Proteção Ambiental não aceitaram a averbação da reserva legal de 20% (vinte por cento) na propriedade do Embargante e seus irmãos, em razão de que a área total da propriedade consistia em área de preservação ambiental conforme informação prestada pela Secretaria de Meio Ambiente”. Defende que, em razão da impossibilidade de cumprir a obrigação assumida no TAC e não possuir condições financeiras de arcar com a multa aplicada, o credor renuncie ao crédito e, assim, seja a execução extinta com fundamento no art. 924, IV, do CPC. Alternativamente, postula a redução do valor da multa, adequando-a às condições financeiras do embargante.

Atribuiu à causa o valor de R$ 213.091,86 (duzentos e treze mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos) em 05.05.2023 – fls. 3/8 do id 291547699.

Citado, o exequente ofertou a impugnação de id 291547704.

Por meio da sentença de id 291547705 o juízo, fundamentado no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente os embargos “apenas para o efeito de reduzir a multa de R$ 213.091,86 (duzentos e treze mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos), atualizada até agosto de 2021 (cálculo em Id 70160612 - Pág. 1 dos autos no 0002207-52.2011.4.03.6115) para 1/7 deste valor considerando a mesma data base”. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em apelação de id 291547708 GERALDO BARBOZA alega que “referida infração não foi de sua responsabilidade, tendo o TAC sido firmado em seu nome posto ter sido o mesmo que compareceu à audiência designada pela Promotora responsável pelo inquérito civil” e que o imóvel também pertencia à sua genitora e seus irmãos. Diz ter cumprido com todas as obrigações fixadas no TAC que eram possíveis e salienta ter demonstrado a impossibilidade de cumprir a de no 3 porque seu quinhão no imóvel foi alienado. Diz ter comprovado que os órgãos de proteção ambiental não aceitaram a averbação da reserva legal de 20% (vinte por cento) no imóvel “em razão de que a área total da propriedade consistia em área de preservação ambiental”. Entende que diante da impossibilidade de cumprir o TAC, seja em relação à obrigação assumida, seja em relação à multa aplicada, deve ser aplicado o disposto no art. 924, IV, do CPC, renunciando o credor à sua dívida. No caso de não acolhimento do pedido principal, pugna pela aplicação do art. 814, parágrafo único, com a redução do valor da multa fixada.

Contrarrazões no id 291547713.

Processado o recurso, vieram os autos a esta E. Corte.

Como custos legis o Parquet se manifestou no id 344033458.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por GERALDO BARBOZA contra a sentença que julgou parcialmente procedente seus embargos à execução para o fim de acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

A controvérsia posta em exame cinge-se a determinar se é juridicamente admissível que o embargante deixe de cumprir obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, sob a alegação de absoluta impossibilidade de adimplemento.

Em 26 de março de 2003 o embargante GERALDO BARBOZA firmou com o Ministério Público do Estado de São Paulo o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC no 14/2001, em razão de apuração relacionada à degradação ambiental em área de preservação permanente localizada no sítio Bom Jesus, objeto da matrícula no 6.504 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Ferreira. Na oportunidade, de livre e espontânea vontade o compromissário obrigou-se a, dentre outras “averbar a área referente à reserva legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do imóvel denominado Sítio “Bom Jesus”, devendo a localização de mencionada área ser escolhida juntamente com o Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, de forma a melhor aproveitar os recursos florestais existentes, ressalvando-se que a área de reserva legal não se confunde com área de preservação permanente”.

Nos termos da cláusula 4 (quatro) do TAC, “O compromissário compromete-se a apresentar certidão de matrícula do Sítio “Bom Jesus”, devidamente averbada, no prazo de 6 (seis) meses, comprovando, desta forma, o cumprimento do item supramencionado”.

A alegação de que houve alienação da propriedade imobiliária, seja por meio de hasta pública judicial, seja por compra e venda direta, não socorre o apelante, haja vista a assunção de obrigação de realizar a averbação no prazo de 6 (seis) meses a contar da assinatura do TAC. Deste modo, considerando que o documento foi assinado em 26.03.2003, o apelante tinha até 23.09.2003 para cumprir o compromisso.

Acontece que a alienação judicial ocorreu apenas no ano de 2013 (fls. 32/33 do id 291547699), o que revela transcurso de tempo muito superior àquele avençado.

A alegada venda para os irmãos também ocorreu em 05.12.2013, consoante se observa no registro de no 20 da matrícula do imóvel de no 19.129 (id 291547699, fls. 20).

Portanto, a alienação da quota pertencente ao apelante deu-se quando há muito já se encontrava expirado o prazo para o cumprimento da cláusula no 3 do TAC.

Com relação à alegada impossibilidade de se averbar área de reserva legal sobre 20% (vinte por cento) da propriedade por estar, todo o sítio, em área de preservação permanente, também não assiste razão ao apelante.

O Código Florestal conceitua os institutos em seu art. 3o, incisos II e III, abaixo transcritos:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

Não há óbice legal para a averbação de área de reserva legal (RL) em área de preservação permanente (APP).

Ademais, como bem sublinhou o magistrado em sua sentença, nem toda a extensão da propriedade imobiliária se encontra em área de preservação permanente, de modo que não havia justa causa para o descumprimento da obrigação assumida voluntariamente. A propósito, transcrevo da sentença:

Ocorre que, confrontando tal afirmação com os dados do CAR supra indicados, verifica-se que a área da propriedade era de 23,59 hectares, sendo a área total de APP de 10,71 hectares, de sorte que a APP, por óbvio, não abrangia toda a propriedade.

Outrossim, a Secretaria do Meio Ambiente, oficiada pelo MPF, informou que “para o imóvel rural ‘Sítio Bom Jesus’, matrícula 19129 do CRI da Comarca de Porto Ferreira, inscrito no CAR no 35407050017165, foi apresentada proposta de Reserva Legal com área de 6,4414 hectares (28,01% da área do imóvel), sendo que quase a sua totalidade (6,4393 hectares) encontra-se em Área de Preservação Permanente, conforme resumo anexo”, bem como que “( fl. 47 do ID 24765139 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115).

Outrossim, o laudo de Vistoria da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CEA – Centro Técnico Regional – Campinas (CTR-1), “não foram localizados plantios de mudas nativas na propriedade. Conforme sugestão do técnico vistoriante à época, fora encaminhada notificação ao autuado solicitando apresentação de relatório fotográfico comprobatório da reparação dos danos ambientais a este CTRF1, em cumprimento aos TRCAs no. 060/2000 e 102/2000, entretanto, não houve manifestação do mesmo.” (fls. 237/244 do ID 24764960 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115).

Instado a comprovar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, sanando as pendências apontadas, o executado, ora embargante, quedou-se inerte (fls. 164 e 167 do 24764960, pág. 167 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115). Intimado o requerido, ora embargante, a comprovar nos autos a promoção do saneamento das pendências apontadas, não houve manifestação (fl. 261 do Id 24764960 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115).

Intimado para comprovar o cumprimento da obrigação sob pena de continuidade da fluência da multa prevista (Id 24764960, Pág. 264/7 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115), o embargante apresentou manifestação pela qual referiu que não tinha conhecimento a necessidade de regularização do CAR, com prazo de regularização a vencer em 21/06/2016 (Id 24765139, Pág. 6/7 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115).

Novamente intimado para cumprimento da obrigação conforme definido no TAC, sob pena de execução da multa, o autor apresentou CAR atualizado no qual consta ainda a área de 6,44 ha como reserva legal, e alegou a total impossibilidade dar cumprimento ao TAC, informando ter alienado sua parte ideal a seus irmãos que, por sua vez, alienaram mais recentemente a propriedade para terceiros (fl. 66 e 69/77 do ID 24765139 dos autos 0002207-52.2011.4.03.6115).

Portanto, verifica-se a ausência de justa causa para o cumprimento da obrigação enquanto o autor era proprietário do imóvel, o que, somado ao fato de ter o autor alienado a propriedade, não lhe sendo mais possível o cumprimento da obrigação, a aplicação a multa prevista no TAC é plenamente cabível.

Desse modo, carece de plausibilidade a alegação de que o descumprimento encontra-se justificado, vez que evidenciado que o apelante teve diversas oportunidades para cumprir a pendência e não o fez.

No que concerne ao valor da multa, a sentença vergastada já a reduziu drasticamente em 1/7 (um sétimo) do pleito originário, considerando o cumprimento das outras cláusulas e a propriedade de apenas fração ideal do imóvel. Tendo em vista que o objetivo do TAC é tutelar o meio ambiente, direito fundamental de terceira dimensão, entendo que a redução aplicada pelo juízo encontra-se razoável e proporcional, razão pela qual a mantenho.

Ausente condenação em honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA – REDUÇÃO JÁ PROMOVIDA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO –– SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame.

– Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução de título executivo extrajudicial apenas para reduzir a cobrança da multa decorrente do descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

II. Questão em discussão.

– Discute-se, na espécie, se há justa causa para o descumprimento de cláusula fixada no TAC e se é cabível nova redução da penalidade.

III. Razões de decidir.

– O embargante assumiu voluntariamente a obrigação de averbar a área de reserva legal no imóvel rural no prazo de seis meses a contar da assinatura do TAC, ocorrido em 26.03.2003.

– A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da alienação do imóvel não procede, pois a transferência da fração ideal pertencente ao apelante ocorreu apenas em 2013, quando já havia transcorrido prazo significativamente superior ao estabelecido para o cumprimento da obrigação.

– Também não se sustenta a alegação de impossibilidade de averbação da reserva legal sob o fundamento de que a área total do imóvel consistiria em área de preservação permanente. A legislação ambiental não impede a instituição de reserva legal em área de preservação permanente. Ademais, os dados constantes do Cadastro Ambiental Rural demonstram que a área de preservação permanente não abrangia toda a extensão do imóvel.

– Os elementos constantes dos autos evidenciam que o embargante foi reiteradamente instado a comprovar o cumprimento das obrigações ambientais assumidas, permanecendo inerte e deixando de demonstrar a efetiva reparação dos danos ambientais apontados. Configurado o descumprimento injustificado da obrigação assumida no TAC, revela-se legítima a incidência da multa prevista.

– Quanto ao valor da penalidade, a sentença já promoveu redução significativa do montante executado, fixando-o em 1/7 do valor originalmente apurado, em consideração ao cumprimento das demais cláusulas do TAC e à titularidade apenas de fração ideal do imóvel. A redução aplicada mostra-se suficiente e proporcional à finalidade do ajuste firmado, voltado à tutela do meio ambiente.

IV. Dispositivo.

– Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão